Tribunal: TJSP
Processo: 1504263-13.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas. Exame de corpo de delito e depoimento da testemunha presencial, corroborados pela confissão da ré que assumiu ter ficado "cega de raiva" com o fato de a filha fugir de casa e se recusar a retornar ao lar. Inviabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas. Exame de corpo de delito e depoimento da testemunha presencial, corroborados pela confissão da ré que assumiu ter ficado "cega de raiva" com o fato de a filha fugir de casa e se recusar a retornar ao lar. Inviabilidade da concessão de perdão judicial, por ausência de previsão legal. Dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal. Afastamento da agravante do motivo fútil e da agravante do crime cometido contra descendente, já contemplado pelo tipo legal em que incursa, sendo vedado "bis in idem". Compensação da agravante de crime cometido contra criança com a atenuante da confissão. Manutenção do regime inicial aberto, possibilitado o sursis. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.